Tribunal: CARF
Processo: 10783.902959/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902959/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e
documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Despacho Decisório (e-fls.11) não homologou a compensação efetuada pela
empresa no montante de R$ 33.327,84, referente a saldo negativo de IRPJ de 2005.
Na sua manifestação de inconformidade (e-fls. 15), a empresa relaciona as notas
fiscais referentes à retenção na fonte de valores que formam o crédito de saldo negativo. Alerta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902959/2013-06
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902959/2013-06

que esses valores estão contabilmente registrados. Esclarece, ainda, que R$ 45.699,82 foram
quitados no REFIS da Lei 11.941.
A DRJ responde à manifestação da empresa nas e-fls. 273 dizendo que a
utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo de IRPJ
condiciona-se à confirmação da retenção no Informe de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora e também ao oferecimento à tributação do rendimento correspondente. A falta de
informe pode ser suprida com informações constantes da DIRF.
“Isoladamente, as notas fiscais e a escrituração não são instrumentos hábeis à
comprovação da retenção, porque ambas se inserem no âmbito de produção probatória da
própria interessada, sendo imprescindível que as informações contidas nas notas fiscais e/ou na
escrituração tenham respaldo também em documentos emitidos por terceiros (Dirf ou Informe
de Rendimentos emitido pela fonte pagadora).”
Reconheceu os valores de estimativas pagos no REFIS, por isso, deu parcial
provimento ao recurso, reconhecendo R$ 28.372,49 do crédito remanescente.
No Recurso Voluntário (e-fls. 299), a Recorrente alega que apresentou todas as
notas fiscais correspondentes ao crédito oriundo de retenção na fonte. Também apresentou o
razão onde consta o faturamento diário e o registro diário auxiliar do faturamento onde constam
as movimentações que identificam as notas fiscais. Com isso, pede o reconhecimento integral do
crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos legais para ser admitido,
por isso, dele conheço.
O caso aqui é de não homologação de compensação por não comprovação de
retenções na fonte sofridas pela empresa.
O documento por excelência da retenção na fonte é o informe de rendimentos,
mas o próprio CARF já reconheceu que ele não é o único documento que faz prova da retenção:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.

Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902959/2013-06

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como
meio de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, desde que não sejam exclusivamente
produzidos pela empresa. É necessário, além da prova da retenção, o computo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
A empresa juntou notas fiscais e razões contábeis/livros diários como prova da
retenção na fonte que pretende ver reconhecida.
O CARF tem entendido conforme abaixo:
Numero do processo: 10880.658767/2011-89, 11/02/2021, 1a Turma, 2a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF N°143 Há possibilidade
de comprovação de retenção não apenas através do Informe de Rendimentos emitida pela fonte pagadora em nome
do beneficiário do pagamento, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções de acordo. Contudo, o contribuinte deverá comprovar que os respectivos
rendimentos foram oferecidos à tributação, de acordo com entendimento da Súmula CARF 80. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DA RETENÇÃO. NÃO DISCRIMINAÇÃO DA FONTE PAGADORA, DO
BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO, DAS DATAS E VALORES DOS RENDIMENTOS E DAS RETENÇÕES.
NÃO HÁBEIS A COMPROVAR A RETENÇÃO. É necessário que os documentos apresentados preencham os
requisitos mínimos para aceitação como comprovante de retenção, tais como a identificação da fonte
pagadora, do beneficiários dos rendimentos, a data e o valor dos rendimentos pagos e das retenções. Como
esses requisitos não constam nos documentos apresentados, não há como aceitá-los como comprovação das
retenções. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS Á TRIBUTAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. SUMULA CARF N° 80. Tendo sido apresentados outros documentos para comprovação de
retenção de imposto de renda na fonte, que não o documentos exigido pelo FISCO (Informe de Rendimentos
emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário) há necessidade de comprovação do oferecimento á
tributação dos respectivos rendimentos de acordo com o entendimento exarado na Súmula CARF N° 80.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. Em se tratando de
compensação de tributos, o ônus da prova cabe ao contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC.
Numero da decisão: 1201-004.654 Nome do relator: Wilson Kazumi Nakayama

Numero do processo: 11065.906501/2014-77, 13/01/2021, 1a Turma CSRF, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012 DCOMP. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo
tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser
comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do
CARF.
Numero da decisão: 9101-005.317 Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB

Numero do processo: 11065.002019/2003-11, 13/11/2019, 1a Turma, 2a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME DE RENDIMENTO. EXISTÊNCIA
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902959/2013-06

DE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO. Na situação em que a fonte pagadora não fornece o
comprovante anual de retenção, a respectiva prova pode ser feita por outros meios, como registros contábeis
do beneficiário e respectivos documentos e declarações fiscais.
Numero da decisão: 1201-003.344 Nome do relator: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Numero do processo: 11610.016358/2002-62, 17/10/2019, 1a Turma, 2a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2001 COMPENSAÇÃO
DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. PROVA. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143).
O documento apresentado para suprir a ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma
finalidade deste, qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já estava
deduzido do IRRF devido.
Numero da decisão: 1201-003.217 Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE

Em todos os casos, ressaltou-se que é necessário comprovar a retenção e vários
mencionam a necessidade de comprovar a tributação dos rendimentos, como estabelece a
Súmula 80.

A empresa juntou somente as notas fiscais e documentos contábeis. Isoladamente,
esses documentos não fazem prova da retenção. Poderia ter juntado extratos bancários
demonstrando a entrada líquida dos rendimentos, além de declarações fiscais contendo os valores
efetivamente tributados. Isso completaria o conjunto de documentos hábeis e idôneos a
demonstrar que sofreu as retenções pretendidas.

Por esta razão, concordo com a análise da DRJ que homologou parcialmente as
compensações e nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 599
DF CARF MF
Original